Tribunal: TJSP
Processo: 2088720-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Cumprimento de sentença. Aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Art. 774 do CPC/15. Cabimento. Apresentação de impugnação à penhora, sem que houvesse a determinação do ato constritivo. Mantida a aplicação da multa por oposição maliciosa à execução. Excesso, todavia, da penalidade arbitrada em 2% sobre o valor débito. Redução à importância de 0,5% sobre o valor do

Ementa:
Cumprimento de sentença. Aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Art. 774 do CPC/15. Cabimento. Apresentação de impugnação à penhora, sem que houvesse a determinação do ato constritivo. Mantida a aplicação da multa por oposição maliciosa à execução. Excesso, todavia, da penalidade arbitrada em 2% sobre o valor débito. Redução à importância de 0,5% sobre o valor do débito.

Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000747521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088720-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LUIZ CLAUDIO FERREIRA LEÃO, é agravado CCB BRASIL CHINA
CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44.282
AGRV.No: 2088720-11.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Guilherme Ferreira da Cruz
AGTE. : Luiz Claudio Ferreira Leão
AGDO. : Ccb Brasil China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A.
Cumprimento de sentença. Aplicação de multa por
ato atentatório à dignidade da justiça. Art. 774 do
CPC/15. Cabimento. Apresentação de impugnação
à penhora, sem que houvesse a determinação do
ato constritivo. Mantida a aplicação da multa por
oposição maliciosa à execução. Excesso, todavia,
da penalidade arbitrada em 2% sobre o valor
débito. Redução à importância de 0,5% sobre o
valor do débito.
Recurso a que se dá parcial provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que, em execução de título extrajudicial , aplicou multa de 2% sobre o
valor atualizado da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, com
fundamento no art. 774 do CPC.
Entende que agiu em exercício regular de direito ao
apresentar impugnação à penhora com fundamento na impenhorabilidade do bem
de família, afastando, assim, a multa aplicada. Alternativamente, pugna pela
redução da multa.
Recurso tempestivo e processado com a concessão do
efeito suspensivo parcial.
Contraminuta à fl. 208/214.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de execução de título extrajudicial em que foi
aplicada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774
do CPC.
Para dar efetividade ao feito executório, a novel lei de ritos
estabeleceu em seu artigo 774, que configura ato atentatório à dignidade da
Justiça a conduta do executado que :
“ (...) II se opõe maliciosamente à execução, empregando
meios ardis e meios artificiosos.
Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz
fixará multa em montante não superior a 20% (vinte por
cento) do valor atualizado do débito em execução, a qual
será revertida em proveito do exequente, exigível nos
próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções
de natureza processual ou material”.
A disposição contida no art. 774 do diploma processual
contempla o princípio da boa-fé processual, da colaboração, da efetividade do
processo e o prestígio à atividade jurisdicional. Sob tal aspecto, é que se impõe ao
executado o dever não se opor maliciosamente à execução, tal como ocorreu na
hipótese em exame.
O agravante alega que exerceu seu direito de contraditório e
ampla defesa, não atuando de forma a procrastinar o prosseguimento da
execução, contudo, à época da apresentação da impugnação à penhora alegando
bem de família, ainda não havia ato constritivo sobre o imóvel, que somente veio a
se efetivar depois, à fl 2184, com nova apresentação de impugnação pelo ora
recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, resta claro que a conduta do recorrente configurou a
oposição maliciosa à execução.
Nesse sentido, assim já decidiu esta C. Corte Paulista:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Reiteração
sucessiva de petições contendo argumentos anteriormente
enfrentados
Matérias acobertadas pela preclusão

Retardamento injustificado do processo
Hipóteses do
artigo 774, inc. II, do CPC Ocorrência: O retardamento
injustificado do processo de execução por meio da
apresentação
sucessiva
de
petições
reiterando
argumentados já afastados, inclusive em sede recursal,
configura ato passível de multa, nos termos do artigo 774,
inc. II, do CPC, pois o direito de defesa não pode ser
confundido
com
oposição
ao
trâmite
da
execução
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2078637-67.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Nelson
Jorge
Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VII - Itaquera - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/03/2013; Data de Registro: 28/05/2020)
Execução. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
Agravo de instrumento. Multa de 10% do valor da execução
mantida. Executada que tenta, por diversas manobras,
impedir o andamento do processo e satisfação do crédito
pelo exequente. Aplicada multa
cf. art. 774, II, c.c.
parágrafo único. Executado que se opõe à execução de
forma artificiosa. Doutrina e jurisprudência. Decisão mantida.
Recurso
desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2076136-43.2019.8.26.0000; Relator (a): Virgilio de Oliveira
Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/07/2019; Data de Registro: 15/07/2019)
Dessa forma, cabível a aplicação da multa prevista no
parágrafo único do supra referido artigo 774.
Quanto ao montante da penalidade, todavia, respeitada a
convicção do MM. Juízo “a quo”, a quantia equivalente a 2% sobre o valor do
débito, se afigura excessiva, sendo, de rigor, em atenção aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, sua redução à importância equivalente a 0,5%
sobre o valor do débito exequendo.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica